Tribunal: STF
Processo: AR 2554
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não merecem acolhimento os Embargos de Declaração que, a pretexto de buscar sanar omissões/contradições da decisão embargada, traduzem, na verdade, o mero inconformismo dos Embargantes com o desfecho do julgamento. Precedentes.



    2. No caso, não se constata a existência da deficiência apontada pela Embargante. O que se tem é a invocação de fundamentos já examinados de forma exaustiva no acordão impugnado e insuscetíveis de rediscussão na via eleita, uma vez que os Embargos Declaratórios não se prestam à função de instância revisora do acórdão impugnado.



    3. Embargos de Declaração rejeitados.